Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO. PROGRAMA DE MILHAGENS. NOVO REGRAMENTO. LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE CESSÃO DE PONTOS E EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS. ILÍCITO NÃO VERIFICADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Em relação ao prequestionamento explícito – art. 4o, inc. I, e art. 170 da Constituição Federal –, para fins de interposição de recurso extraordinário, cumpre informar que, sem confronto aos dispositivos constitucionais, o acórdão debateu sobre a validade das regras previstas no regulamento do programa de milhagem, ressalvando-se a necessidade de aplicação das novas regras, que restringem o resgate de bilhetes em nome de outrem, somente em relação às milhas adquiridas a partir da alteração contratual, o que, vale dizer, encontra-se em consonância com o princípio da defesa do consumidor, previsto no art. 170, inc. V, da Lei Maior.
3. Embargos conhecidos e não providos.